Tribunal: TJMT
Processo: 1030557-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030557-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DE ATUAÇÃO COORDENADA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DOS ARTS. 133 A 137 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PROCESSAMENTO DO PEDIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apuração de suposto grupo econômico de fato e eventual redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir se o reconhecimento de grupo econômico de fato exige a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC ou se pode ser processado diretamente nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica destina-se a afastar, de forma excepcional, a autonomia patrimonial, exigindo prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC).

O reconhecimento de grupo econômico de fato possui natureza jurídica diversa, fundando-se na atuação coordenada, gestão comum e comunhão de interesses, ensejando responsabilidade solidária originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o redirecionamento da execução a integrantes de grupo econômico de fato prescinde da instauração do incidente de desconsideração.

A decisão agravada, embora zelosa quanto ao contraditório, aplicou procedimento inadequado a hipótese jurídica distinta, caracterizando error in procedendo.

A exigência de incidente apartado compromete a efetividade da execução, especialmente em demanda que tramita há mais de uma década, sem afastar, contudo, a necessidade de observância do devido processo legal.

O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados mediante citação dos supostos integrantes do grupo econômico nos próprios autos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido para afastar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o processamento do pedido de reconhecimento de grupo econômico de fato nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Teses de julgamento:

O reconhecimento de grupo econômico de fato não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica e não exige a instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

A responsabilidade solidária decorrente da atuação integrada de pessoas físicas e jurídicas pode ser apurada diretamente nos autos da execução, assegurado o contraditório.

A adoção de procedimento inadequado configura
error in procedendo
e compromete a efetividade da tutela executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por RUBIA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000568-25.2008.8.11.0108, ajuizado em desfavor do ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA e APARECIDA PERRI BRUNETTA, determinou a instauração de incidente processual em autos apartados para apuração da formação de grupo econômico de fato, com base nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id. 312719892), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao tratar o pedido de reconhecimento de grupo econômico como se fosse um pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Argumenta que sua pretensão não é afastar a autonomia patrimonial de uma pessoa jurídica para atingir seus sócios, mas sim responsabilizar solidariamente outras pessoas, físicas e jurídicas, que atuam de forma coordenada e integrada com os devedores originais, compondo uma única unidade econômica.

Defende que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução contra integrantes de grupo econômico de fato prescinde da instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, por se tratar de hipótese de coobrigação originária, fundada na solidariedade decorrente da atuação conjunta, e não em ato abusivo que justifique a superação da personalidade jurídica.

Aduz ter apresentado vasto acervo probatório que demonstra a existência de um sofisticado esquema de ocultação e dilapidação patrimonial, por meio do qual os Agravados teriam transferido bens de elevado valor para empresas controladas por seus filhos e familiares, com o nítido propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo, que já tramita há mais de quinze anos.

Diante do
periculum in mora
, decorrente do risco de ineficácia da execução, e do
fumus boni iuris
, consubstanciado na jurisprudência pátria, pugnou pela concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata constrição de bens, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD, SNIPER, INFOJUD e CNIB, em desfavor de todas as pessoas físicas e jurídicas que alega comporem o grupo econômico.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a necessidade de instauração do incidente processual e determinando o imediato redirecionamento da execução.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 312728358 e 312727870).

Em decisão inicial (Id. 313366358), a tutela recursal de urgência foi indeferida.

Devidamente intimada (Id. 313424871), a parte Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (Id. 322699867).

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a adequação do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para apurar a existência de grupo econômico de fato e a possibilidade de redirecionamento da execução.

A Agravante sustenta que o magistrado incorreu em
error in procedendo
ao confundir institutos jurídicos distintos, impondo um rito processual inadequado e mais gravoso à pretensão executiva.

Com razão, a meu ver.

Cumpre, de início, distinguir com precisão os institutos jurídicos em debate.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, é o meio processual adequado para se pleitear a superação episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de que as obrigações desta sejam estendidas aos bens particulares de seus administradores ou sócios, ou vice-versa (desconsideração inversa).

Essa medida, de caráter excepcional, pressupõe a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Trata-se, portanto, de um mecanismo de responsabilização por ato ilícito, que visa coibir a fraude e o abuso de direito perpetrados sob o véu da pessoa jurídica.

De outro lado, a teoria do grupo econômico de fato, embora também envolva uma pluralidade de sujeitos, possui contornos e pressupostos distintos.

Sua configuração não depende, necessariamente, da prova de abuso da personalidade jurídica, mas sim da demonstração de que diferentes pessoas, físicas ou jurídicas, atuam de maneira coordenada, sob um controle ou administração comum, e com comunhão de interesses, formando uma unidade econômica, ainda que desprovida de formalização jurídica.

Nesse cenário, a responsabilidade patrimonial não decorre de uma sanção por ato ilícito, mas do reconhecimento de uma realidade fática em que a autonomia das personalidades jurídicas é meramente formal, servindo a uma estratégia empresarial unificada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a análise do pedido de redirecionamento da
execução fiscal
a outra pessoa jurídica integrante de um grupo econômico de fato com a executada não exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil (STJ - AgInt no REsp: 2010157 RJ 2022/0191180-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022).

Muito Embora o precedente acima se refira à
execução fiscal
, o raciocínio jurídico é plenamente aplicável às execuções cíveis, pois a distinção fundamental entre os institutos da desconsideração da personalidade jurídica e do grupo econômico transcende a seara tributária.

A lógica é a de que, no grupo econômico, a responsabilidade é solidária e decorre da própria estrutura de funcionamento conjunto, não de um ato ilícito que demande a medida excepcional do artigo 50 do Código Civil.

No caso dos autos, O Juízo singular, embora reconheça a existência de "indícios relevantes de formação de grupo econômico de fato", determinou, por cautela, a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do CPC (Desconsideração da Personalidade Jurídica), considerando-a "a forma mais segura e juridicamente adequada para a análise do pleito".

O zelo da magistrada de primeiro grau em assegurar o contraditório e a ampla defesa às pessoas que se pretende incluir no polo passivo é louvável.

Contudo, ao eleger o rito do incidente de desconsideração, a decisão partiu de premissa equivocada, aplicando procedimento destinado a uma hipótese jurídica diversa daquela efetivamente pleiteada e evidenciada nos autos.

A Agravante, em sua petição (Id. 199836780), fundamentou seu pedido expressamente no reconhecimento de grupo econômico familiar, apresentando um conjunto probatório denso, composto por matrículas de imóveis, contratos sociais, alterações contratuais e consultas de CNPJ, que apontam para uma complexa estrutura societária e patrimonial envolvendo os executados e seus descendentes.

Conforme se extrai da vasta documentação, a Agravante logrou êxito em demonstrar robustos indícios de confusão patrimonial, gestão centralizada e atuação coordenada, com a transferência de imóveis rurais de alto valor (Fazenda Segredo e Fazenda Boa Esperança) dos devedores originais para empresas recém-constituídas e controladas por seus filhos e familiares.

A instauração do incidente, além de inadequada do ponto de vista técnico-processual, impõe um ônus desproporcional à efetividade da execução, que, como bem ressaltado, tramita há mais de uma década sem sucesso na satisfação do crédito.

O rito do incidente, com a suspensão do processo principal (art. 134, § 3o, do CPC), apenas procrastinaria a análise de mérito do pedido e a adoção de medidas constritivas urgentes, beneficiando a estratégia de ocultação patrimonial que os indícios sugerem.

Ressalte-se que a dispensa do incidente formal de desconsideração não implica supressão do contraditório ou da ampla defesa.

O procedimento correto, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consiste em processar o pedido de reconhecimento do grupo econômico nos próprios autos da execução, determinando-se a citação das pessoas físicas e jurídicas indicadas para que, querendo, apresentem sua defesa por meio dos instrumentos processuais cabíveis, como a exceção de pré-executividade ou os embargos à execução, a depender da matéria a ser arguida.

Dessa forma, o Juízo singular incorreu em
error in procedendo
, devendo ser reformada para afastar a exigência de instauração de incidente apartado e determinar que o pleito de reconhecimento de grupo econômico seja processado e decidido nos autos principais, garantindo-se, por óbvio, o devido processo legal aos terceiros que serão chamados a integrar a lide.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a necessidade de instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos à origem para que o Juízo
a quo
prossiga com a análise do pedido de reconhecimento de grupo econômico de fato nos próprios autos do cumprimento de sentença, promovendo a citação das pessoas físicas e jurídicas indicadas pela Agravante para, querendo, integrarem o polo passivo e exercerem seu direito de defesa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026